Tribunal: TJDFT
Processo: 0735465-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735465-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCINETE SOUZA MOITA DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletivo apresentada pelo agravante nos autos da execução movida por FRANCINETE SOUZA MOITA DA SILVA. Relata o agravante que a decisão recorrida desconsiderou argumentos fundamentais para o reconhecimento de suas teses defensivas, o que enseja a necessidade de sua reforma. Esclarece, em resumo, que a execução deve ser suspensa em razão da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada para desconstituir o título executivo judicial, cuja validade fundamenta o cumprimento de sentença em curso. Defende, ainda, a inexigibilidade do título judicial, por se tratar de típica hipótese de coisa julgada inconstitucional, uma vez que a decisão exequenda contrariou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, assentada no julgamento do RE 905.357/RR. Argumenta que o acórdão que deu origem à execução conferiu interpretação diversa da ratio decidendi firmada pela Corte Suprema, segundo a qual a concessão de reajustes ou vantagens a servidores públicos depende, cumulativamente, de prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assevera, nesse contexto, que a Lei Distrital no 5.184/2013 é nula, por ausência de observância dos requisitos constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que a obrigação nela fundada é inexigível. Ressalta também a ocorrência de excesso de execução, uma vez que a decisão agravada determinou a aplicação da taxa SELIC de forma consolidada sobre o montante do débito já acrescido de correção monetária e juros. Aduz que tal metodologia caracteriza anatocismo, pois a SELIC já engloba juros e atualização monetária, não podendo ser cumulada com outros índices. Sustenta, nesse ponto, a necessidade de aplicação da taxa SELIC de forma simples, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021, com a Súmula 121 do STF e com precedentes daquela Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, ainda, que a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, na redação conferida pela Resolução no 482/2022, não poderia servir de fundamento para os cálculos, por afrontar os princípios da legalidade, da separação dos poderes, da isonomia e do planejamento orçamentário. Menciona, em reforço, que a constitucionalidade do dispositivo que autoriza a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal na ADI 7435/RS, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1349). Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença e a revisão dos valores executados para afastar o excesso de execução, ou, subsidiariamente, a adequação dos cálculos à jurisprudência aplicável. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, o reconhecimento da ilegitimidade ativa e passiva, e a aplicação da taxa SELIC de forma simples. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). A decisão de ID 75492966 desta Relatoria indeferiu a tutela de urgência postulada. Contrarrazões de ID 76266994. É o essencial a relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Verifico que, em 16.10.2025, foi proferida sentença nos autos do processo de referência, que, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC, declarou extinta a execução, decorrente da nulidade do título executivo reconhecida no julgamento da ação rescisória de número 0735030-49.2024.8.07.0000. Reconheço, por isso, prejudicado o agravo. No mesmo sentido, colaciono julgados deste c. Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO STF. TEMA 1170. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSOS SUPERVENIENTES. 1. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. A prolação de sentença no processo originário impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento, pois a decisão que se pretende atacar foi substituída pela sentença e não existe mais no mundo jurídico. 4. A interposição de recursos no processo originário sobre a mesma controvérsia (alteração do índice de correção monetária) impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento 5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1873690, 0718723-25.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Diante da homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante no processo de origem, resta prejudicado o Agravo de Instrumento. 2. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1350228, 0705529-55.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 09/07/2021.) A superveniência da sentença determinou, no caso, a perda do interesse recursal do agravante. DISPOSITIVO Pelo exposto, feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator